Tribunal: TJMT
Processo: 1049857-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049857-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO JOSE GOULART - CPF: 019.225.529-09 (RECORRENTE), BERNARDO MORAIS FILHO - CPF: 372.602.351-87 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (RECORRIDO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME EM CONTEXTO DE DEFESA PROCESSUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de indenização por danos morais. A parte autora alegou que o réu lhe imputou falsamente a prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, tanto em embargos à execução quanto em depoimento prestado em sede policial. Pretensão de reforma parcial da sentença para condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença de dialeticidade recursal; (ii) definir se a imputação de crime feita pelo recorrido no contexto de defesa processual configura abuso de direito apto a ensejar responsabilização civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Considera-se preenchido o requisito da dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente apresentou fundamentação que busca a reforma da sentença, conforme previsto no art. 42 da Lei 9.099/1995.

4.

A imputação feita pelo recorrido ocorreu no contexto do exercício do direito de defesa, em juízo e perante autoridade policial, sem apresentação de elementos de corroboração, tampouco instauração de investigação formal contra o autor.

5.

O Ministério Público requereu o arquivamento do inquérito por ausência de justa causa, e a queixa-crime ajuizada pelo recorrente foi rejeitada sob fundamento de ausência de dolo específico, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça.

6.

A menção isolada ao nome do autor, no contexto de narrativa defensiva, não teve repercussão pública, nem gerou abalo concreto à honra objetiva ou subjetiva, afastando o dever de indenizar.

7.

Ausente o ato ilícito previsto no art. 186 do Código Civil, bem como a prova do efetivo dano moral, mantém-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1049857-75.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Evandro José Goulart

Recorrido(s):

Francisco Ferreira Camacho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a conduta do réu consistiria apenas no exercício legítimo do direito de defesa, sem extrapolação apta a configurar ilícito civil.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que seja incluída na condenação, a indenização pelos danos morais sofridos.

Segundo se extrai dos autos, o autor afirma que o recorrido lhe imputou falsamente a prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, inicialmente nos
Embargos à Execução no 1087431-17.2021.8.26.0100
, ajuizados perante a 21a Vara Cível da Comarca de São Paulo, e, posteriormente, de forma mais explícita, no depoimento prestado em sede policial em 23 de novembro de 2023, no âmbito do Inquérito Policial no 1539970-45.2021.8.26.0050.

Com efeito, consta no depoimento colhido na referida data

(id 276958949) a seguinte declaração do réu:

Entretanto, conforme apurado nos autos, a referida declaração não foi acompanhada de qualquer elemento de corroboração probatória, tampouco ensejou a instauração de investigação dirigida ao autor.

O próprio Ministério Público, em 04/03/2024, requereu o arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa, destacando expressamente que:

Além disso, cumpre ressaltar que o recorrente ajuizou queixa-crime por calúnia contra o recorrido, no Processo no 1005675-05.2022.8.26.0050, a qual foi rejeitada liminarmente sob fundamento de ausência de dolo específico. Referida decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu o exercício regular do direito de defesa (animus narrandi), sem a configuração do tipo penal imputado (ID 276959366).

Tais elementos indicam que, ainda que o nome do autor tenha sido mencionado em um único depoimento, tal narrativa se deu no contexto de defesa processual, de forma isolada e sem qualquer desdobramento investigativo, repressivo ou público, não sendo possível extrair daí abalo concreto à sua honra objetiva ou subjetiva.

Dessa forma, ausente o ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, e inexistente prova do efetivo prejuízo à honra do autor, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,

porém,
nego-lhe provimento
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025